Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-90.2022.8.11.0022
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001130-90.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), SUZIANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 056.331.701-99 (RECORRIDO), JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.329.956-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIRA. RETENÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.Não havendo prova de que os serviços foram prestados com qualidade e eficiência, presume-se a falha e a conduta ilícita.

2.A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente da retenção indevida de valores em conta corrente
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor deR$900,00

é suficiente para a caracterização do dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor retido (R$900,00), a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4.Recurso conhecido e não provido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001130-90.2022.8.11.0022

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido:
SUZIANE VIEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

SUZIANE VIEIRA DOS
SANTOS
ajuizou reclamação indenizatória em
facede
PAGSEGURO INTERNET
LTDA
.

Sentença proferida no ID184993343/
PJe2
.
Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para

condenar a parte reclamada a
:

a)
devolver à parte reclamante o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), de
forma simples, corrigido
monetariamente (INPC) e
com
juros de mora de 1% (um por cento) a.m.
,
contados da citação válida; b) pagar
indenização por
dano moral,
n
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida
,
e correção monetária (INPC),
na forma da
súmula 362 do STJ.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID184993345/
PJe2
. Sustentou que: a) como confessado própria parte recorrida, a mesma deliberadamente encerrou sua conta no dia 4/10/2022 e na mesma data reativou novamente a conta; b) ao reativar novamente a conta, torna-se indispensável
a
validação da conta em conformidade com as regras de uso da empresa, mediante o envio dos documentos pessoais do usuário juntamente com sua
selfie
a fim de habilitar integralmente os serviços financeiros; c) restou comprovado nos autos a inocorrência de bloqueios ou quaisquer tipos de impedimentos por parte do Recorrente para que a parte Recorrida tivesse acesso ao valor transferido, mas tão somente a falta de uma ação da própria parte Recorrida quanto a validação da conta para liberação dos serviços financeiros e consequente acesso ao valor transferido; d) restou comprovado nos autos a inexistência de qualquer tipo de bloqueio ou impedimento da empresa para utilização da conta e que não constam bloqueios na conta, mas
tão somente a pendência de validação para liberação dos serviços financeiros, tendo em vista o encerramento da conta pela própria parte Recorrida e reativação na mesma data, o que acarretou no refazimento do processo de validação da conta, conforme regras de uso da empresa, demo
n
strando que a parte recorrente não incorreu na falha no serviço prestado ou ato ilícito praticado. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para que seja reconhecida a inexistência de falha na prestação de serviços pelo recorrente e consequentemente afastar a condenação de indenização por danos materiais no valor de R$900,00 (novecentos reais); b) afastar a condenação de indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que o Recorrido não demonstrou em momento algum a existência de falha no serviço prestado pelo recorrente
, bem como t
ranstorno ou abalo moral que ultrapassem o mero aborrecimento e/ou a minoração do valor arbitrado na sentença a
título
de
danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID184993650/
PJe2
.Argumentou que o recurso inominado interposto pela parte recorrente deve ser
improvido
e a sentença mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes
, Data
de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que
excluiu e reativou uma conta corrente virtual e que fez um PIX no valor de R$900,00 para a conta
, mas
a parte reclamada informa que o valor não foi recebido
, demo
n
strando que o serviçofoi prestado de forma ineficiente, poiso valor transferido via PIX não foi creditado na conta de destino.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante
demonstra a
falha na prestação do serviço por meio dos e-mails do aplicativo do
recorrente n
a tela do celular e
extrato
s
juntado
s
no
s

ID
s
184993322, 184993321, 184993320, 184993319 e 184993318.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há indícios que possa
m
convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

A sentença do juízo a quo
bem
elucidou a
questão
, conforme se vê no trecho abaixo
:

Noticia a parte Reclamante em síntese: - que possuía conta com a Instituição Ré; - que, a autora, equivocadamente, solicitou a exclusão dos dados referentes a conta instituída, deixando um saldo de R$ 900,00 (novecentos reais) na conta; - que entrou em contato com a Requerida para obter informação do valor que tinha de saldo, haja vista a ausência de reembolso do mesmo; - que lhe foi informado que a autora nunca teve conta na instituição requerida; - que em consulta ao Banco Central anexada aos autos, que ratifica a informação de abertura da conta, em 28/09/2022; - requerendo ao fim o reembolso do valor não estornado e indenização por danos morais.

Em defesa, a parte Reclamada se limitou a dizer que a parte Reclamante teve a conta bloqueada por falta de confirmações, que o valor nunca chegou na conta supracitada, não havendo motivos para indenização ou devolução de valores.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte Reclamante não conseguiu desconstituir seu ônus
probandi
uma vez que conforme documento emitido pelo Banco Central, a conta foi aberta em 28/09/2022, já a transferência via
pix
foi realizada em 01/10/2022.

Cabe mencionar aqui que o
pix
é ferramenta de transferência instantânea, onde a parte autora comprova a transferência dos valores, conquanto, configura enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira reter tais valores.

O dano material decorre da retenção dos valores, onde poderia ter sido resolvido prontamente pela Ré, quedando-se inerte no tocante ao reembolso, logo, faz jus à devolução de valores.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser
proporcionad
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte
que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e
conduta
ilícita.

Dano moral. Indisponibilidade financeira.

A indisponibilidade de recursos financeiros decorrente
d
o bloqueio ou
retenção de saldo em conta sem o correspondente reembolso caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento
.

Em exame do caso concreto, com base nos documentos juntados nos
IDs
184993321 e 184993319,
ficou demonstrada

a reativação da conta corrente virtual e a indisponibilidade indevida, no valor deR$900,00, sem o correspondente
reembolso
,
situação que
é suficiente para configurar dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. DEMORA NA SOLUÇÃO E RESPOSTA AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois evidenciado nos autos o bloqueio indevido da conta bancária da parte recorrida, sem análise e resposta em tempo razoável na solução do problema e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de fornecedora que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor), dado o risco da atividade comercial. 2. É notória a utilidade da conta bancária na vida moderna, como principal instrumento de transações comerciais corriqueiras, e, o impedimento de sua utilização, sem as devidas cautelas do seu administrador, pelas regras de experiência comum (art. 6.o da Lei n.o 9.099/95) gera abalo emocional acentuado e, por isso, indenizável. 3. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.4. A quantia fixada pela instância de origem, de R$9.000,00 (nove mil reais) afigura-se excessivo, comportando redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de adequar-se à razoabilidade e ao que rotineiramente aplicado por esta E. Turma Recursal.
5.Recurso
conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001891-21.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023)

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor
bloqueado/
retido em conta corrente (R$900,00),
tenho
que o valor arbitrado na sentença(
R$5.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está inclusive aquém dos
valores aplicados em
precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1001891-21.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1000808-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023